Tribunal: TJMT
Processo: 1008826-19.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008826-19.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOSO LTDA. - ME - CNPJ: 06.123.964/0001-03 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONCESSÃO DE CREDITO DO FINANCIAMENTO DE FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIMENTO CENTRO OESTE – FCO – CRÉDITO A SER LIBERADO EM ETAPAS – PRIMEIRA ETAPA LIBERADA – SEGUNDA ETAPA NEGADA – RECUSA DE LIBERAÇÃO NÃO JUSTIFICADA DE FORMA SATISFATÓRIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO NOMORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso que a parte Apelante, conforme declaração a instituição financeira conseguiu reunir dos documentos, porém que diante da existência de restrição (CADIM) e atrasos em outras operações restou impossibilitada a segunda liberação.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

Apesar da alegação de existência de restrição junto ao CADIM e, atraso em outros operações que possuía com a instituição financeira, esta não traz aos autos nenhum documento que de fato comprovem referida alegação.

A parte Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo o (art. 373,II) do direito da parte Apelante.

A realização de "venda casada" nas relações de consumo é considerada prática abusiva, nos termos do que estatui o art. 39, I, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOS LTDA – ME em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – que nos autos n.º 1008826-19.2017.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer – julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor causa.

Inconformado, em suas razoes o Apelante alega em síntese, que em 19 de dezembro de 2016 celebrou junto a apelada a Cédula de Crédito Bancário tendo

como objeto a liberação do financiamento no valor de R$ 523.145,00 (quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e cinco reais) da linha de financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste FCO, sendo R$ 56.914,30 (cinquenta e seis mil novecentos e quatorze reais e trinta centavos) destinados a aquisição de equipamentos, R$ 459.439,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais) destinados a obras de construção civil no imóvel de matricula nº 73157, e, por fim, R$ 6.791,70 (seis mil, setecentos e noventa e um reais e setenta centavos) para o capital de trabalho.

Que no Cronograma Físico Financeiro consta que os valores referentes às obras de construção civil seriam repassados à apelante em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 257.267,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e sessenta e sete reais) e a segunda parcela no valor de R$ 202.172,00 (duzentos e dois mil, cento e setenta e dois reais).

Alega que para liberação da primeira parcela, a revelia

a revelia da vontade da apelante, o Gerente condicionou a contratação de um título de capitalização OUROCAP de 24 parcelas mensais no absurdo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo descontada a primeira parcela na data de 11 de janeiro de 2016, conforme extrato anexo.

Ainda, que obrada uma taxa de análise e estudo do FCO no valor de R$ 5.231,45 (cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) na data de 02 de janeiro de 2017.

Que a primeira parcela dos recursos para as obras de construção civil foi liberada somente na data de 13 de fevereiro de 2017, tendo a apelante destinado corretamente os valores, comprovando a implementação dos mesmos junto à apelada na data de 01/08/2017, juntando planilha e notas fiscais.

Desta feita, que imediatamente após cumprir a primeira etapa, solicitou na data de 01 de agosto de 2017 junto à apelada a

liberação da segunda parcela dos recursos constantes no cronograma físico financeiro da obra

de construção civil no valor de R$ 202.172,00 (duzentos e dois mil, cento e setenta e dois reais).

Passados mais de 60 dias, não houve a liberação dos valores, ao passo que a apelante já tinha adimplido 09 parcelas da referida cédula.

Destaca que não foi liberado o valor de R$ R$ 56.914,30 (cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reais e trinta centavos) que serão destinados à aquisição de equipamentos, bem como não houve liberação do capital de trabalho no valor de R$ 6.791,70 (seis mil, setecentos e noventa e um reais e setenta centavos). Tais equipamentos são necessários para alavancar o faturamento da empresa, vez que serão utilizados para otimizar os serviços prestados, agregando outros serviços e diminuindo custos de energia elétrica e mão de obra.

Ainda, ainda que a apelante gastou mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com obras de instalação elétrica e hidráulica que constavam para pagamento na segunda parcela, as quais não foram reembolsadas.

Consigna que em 05 de outubro de 2017, enviou notificação para que a apelada realizasse o pagamento da

segunda parcela do financiamento e dos valores referentes à aquisição de equipamentos, o que foi ignorado e motivou o ajuizamento da presente.

Em sua defesa, que Apelada limitou-se a afirmar que não liberou os valores referentes à segunda etapa do cronograma físico financeiro pelo fato que a Apelante demorou para conseguir todos os comprovantes de pagamento das notas fiscais apresentadas e quando consegui reunir todos os documentos estava com restrição no CADIM e com atrasos em outras operações que tinha com BB.

Esclarece que no momento em que a apelante solicitou (01 de agosto de 2017) a liberação da segunda parcela dos recursos constantes no cronograma físico financeiro da obra de construção civil no valor de R$ 202.172,00 (duzentos e dois mil, cento e setenta e dois reais), a mesma comprovou as condições exigidas no contrato, não possuindo qualquer restrição em seu nome, tampouco parcelas em atraso e muito menos inscrição no CADIM, estando quitada com todas as obrigações contratuais e apta a receber os valores pactuados na cédula.

Aduz que vem sofrendo desde 2018 como atraso injustificado do requerido no repasse do valor de R$ 202.172,00 (duzentos e dois mil, cento e setenta e dois reais) referente à segunda etapa da obra de construção civil, o valor de R$ 56.914,30 (cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reais e trinta centavos) destinados à aquisição de equipamentos e o valor de R$ 6.791,70 (Seis mil, setecentos e noventa e um reais e setenta centavos) destinado ao capital de trabalho.

Que diferentemente da conclusão da sentença o Apelante comprovou que possuía aptidão para receber a segunda etapa da obra de construção civil, tendo enviado toda a documentação comprobatória.

Ainda, que sua pretensão encontra-se amparada pelo art. 4761 do Código Civil, pois cumpriu integralmente sua obrigação, qual seja, a comprovação da aplicação dos recursos da primeira etapa do cronograma, bem como que seu direito encontra-se respaldado no parágrafo único do artigo 497 do CPC e parágrafo 4º do art. 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que o só fato de haver previsão no contrato de adesão de que a liberação do valor está sujeita à análise de crédito, não afasta a possibilidade de revisão das cláusulas que assim dispuserem, pois estas são consideradas abusivas, máxime porque ao caso de aplica, como já mencionado, o Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a imposição de condições à liberação do valor já contratado, mostra-se capaz de gerar enriquecimento ilícito - vedado no ordenamento jurídico brasileiro - porque, a apelada registrou ciência da condição financeira da apelante em sua totalidade, ao entabular a cédula de crédito bancaria e, vale dizer, aprovou o seu cadastro, sem qualquer ressalva.

Ainda, possui garantia suficiente para liberação dos valores contratados, sendo que na aludida cédula foi gravado em alienação fiduciária o próprio imóvel onde estava sendo edificado a clínica.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que a apelada obstou a liberação dos valores contratados sem qualquer justificativa plausível.

Discorre sobre a venda casada de título de capitalização.

Pata tato, alega que antes da liberação da aludida cédula para assinatura, o gerente, à revelia da vontade da apelante, condicionou a assinatura à aquisição de um título de capitalização OUROCAP no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 24 parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi assinado em 03 de janeiro de 2017.

Que adimpliu um total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), valor este indispensável para a continuidade da empresa, o qual impactou negativamente o caixa de uma pequena empresa que necessitava manter a regularidade junto à apelada para obter sucesso na liberação do financiamento.

Assim, uma vez comprovado pelas datas de contratação que a apelante foi compelida a contratar o OUROCAP somente após lograr êxito na assinatura da Cédula de Crédito Bancário FCO, a sentença guerreada merece ser reformada para declarar nula a contratação do OUROCAP e determinar sua imediata restituição.

Defende a existência de dano moral.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação de forma a REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA para:

a) Seja a apelada intimada para que oferte a resposta que lhe aprouver;

b) Seja reformada a sentença de primeiro grau, dando provimento ao pedido de obrigação de fazer na liberação do financiamento, da declaração de nulidade da venda casada e da indenização pelos danos morais.

c) Seja a apelada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais bem como de honorários advocatícios em favor da apelante no patamar de 10% (dez por cento);

Contrarrazões (id.n.º 192856376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se

de Recurso de Apelação interposto por ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOS LTDA – ME em face sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – que nos autos n.º 1008826-19.2017.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer – julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor causa.

Inicialmente, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista que, numa exegese restritiva do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

Não obstante, a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido da mitigação da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, quando estas notadamente se apresentarem vulneráveis frente ao fornecedor, na forma prevista no art. 4º, I, do CDC.

Assim, a Corte Superior admite que, em certas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, de modo a legitimar toda a proteção conferida ao consumidor, mormente quando restar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informacional da pessoa jurídica.

Feitas essas considerações, é de se salientar que a Apelante em tela é microempresa, conforme enquadramento o Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comercio (192856333), de forma que o serviço bancário prestado pelo agravado se encontra fora do campo de especialidade daquela, não integrando a cadeia de produção da mesma, tendo obrigação de fazer com finalidade de cumprimento do contrato de firmado.

Na ponderação excepcional da vulnerabilidade da pessoa jurídica, a empresa agravante figura em desvantagem no contrato de adesão firmado com a instituição financeira.

O Tribunais Superiores

já se posicionaram no sentido de aplicar o CDC as pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, in verbis:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AGRAVO. DEFICIENTE FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

(...) - Uma interpretação sistemática e teleológica do CDC C aponta para a existência de uma vulnerabilidade presumida do consumidor, inclusive pessoas jurídicas, visto que a imposição de limites à presunção de vulnerabilidade implicaria restrição excessiva, incompatível com o próprio espírito de facilitação da defesa do consumidor e do reconhecimento de sua hipossuficiência, circunstância que não se coaduna com o princípio constitucional de defesa do consumidor, previsto nos arts. 5ºº, XXXII, e 170 0, V, da CF F. Em suma, prevalece a regra geral de que a caracterização da condição de consumidor exige destinação final fática e econômica do bem ou serviço, mas a presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à incidência excepcional do CDC C às atividades empresariais, que só serão privadas da proteção da lei consumerista quando comprovada, pelo fornecedor, a não vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica.

- Ao encampar a pessoa jurídica no conceito de consumidor, a intenção do legislador foi conferir proteção à empresa nas hipóteses em que, participando de uma relação jurídica na qualidade de consumidora, sua condição ordinária de fornecedora não lhe proporcione uma posição de igualdade frente à parte contrária. Em outras palavras, a pessoa jurídica deve contar com o mesmo grau de vulnerabilidade que qualquer pessoa comum se encontraria ao celebrar aquele negócio, de sorte a manter o desequilíbrio da relação de consumo. A “paridade de armas” entre a empresa-fornecedora e a empresa-consumidora afasta a presunção de fragilidade desta. Tal consideração se mostra de extrema relevância, pois uma mesma pessoa jurídica, enquanto consumidora, pode se mostrar vulnerável em determinadas relações de consumo e em outras não. Recurso provido. (RMS 27512 / BA - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - DJ 23/09/2009).

Assim, verificando a vulnerabilidade da empresa contraente frente à instituição financeira, mitigando-se a teoria finalista, cabível a aplicação da lei consumerista.

O requisito da hipossuficiência encontra-se claramente demonstrado, tendo em vista que a instituição financeira possui evidente superioridade técnica em relação ao consumidor.

Cumpre esclarecer que, mesmo não estando caracterizada a hipossuficiência econômica da agravante, a demonstração de sua hipossuficiência técnica é suficiente para o deferimento da inversão do ônus probatório.

Assim sendo, in casu, o requisito da hipossuficiência encontra-se claramente demonstrado, tendo em vista a evidente superioridade técnica da instituição financeira.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito bancário, no valor de R$ 523.145,00 (quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e cinco reais) e que a liberação do referido valor seria em duas parcelas.

Incontroverso também que a primeira parcela foi liberada e utilizada pelo Apelante, bem como que a segunda parcela não foi liberada, conforme declaração da instituição financeira porque (id.n.º 192857179):

Assim, incontroverso também, que a parte Apelante, conforme declaração a instituição financeira conseguiu reunir dos documentos, porém que diante da existência de restrição (CADIM) e atrasos em outras operações restou impossibilitada a segunda liberação.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, apesar da alegação de existência de restrição junto ao CADIM e, atraso em outros operações que possuía com a instituição financeira, esta não traz aos autos nenhum documento que de fato comprovem referida alegação.

Por sua vez, o Apelante em sede de impugnação comprovou que a inscrições seu cadastro foram efetivadas em dez/2017 e início de 2018, após a propositura da referida ação que se deu em 29/11/2017.

Desta feita, entendo que a parte Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo o (art. 373,II) do direito da parte Apelante.

Isto posto, forçoso reconhecimento de que não houve motivação para negativa de obrigação assumida pela instituição financeira por meio do contrato nº 40/00124-5, devendo a mesma cumpri-la.

Em relação à cobrança de um título de capitalização financeira, denominado no contrato de "BRASILCAP", defende o Apelante que trata de venda casada, haja vista que não tinha a intenção de contratá-lo.

Afirma o recorrente que tal produto bancário teria-lhe sido imposto como condicionante à realização de empréstimo perante o Banco apelado. Este, por sua vez, defende que a contratação foi regular.

O juízo “a quo” entendeu quem não restou comprovada a ocorrência da venda casada, vejamos:

“29.

Pois bem, acerca do suposto condicionamento do Título de Capitalização a liberação da primeira parte do financiamento, denoto que a parte autora não juntou ao feito qualquer documento capaz de comprovar sua alegação, ao passo que, a mera alegação não é capaz de comprovar as informações ali expostas.”

Primeiramente, em se tratando de causa envolvendo Direito do Consumidor, vide Súmula nº 297/STJ 1 , impera em benefício deste a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em análise, o autor comprovou que a contratação e desconto do título de capitalização questionado deu-se ato seguinte à contratação de empréstimo, já que a cobrança da primeira parcela se deu 11/01/2017, conforme se verifica do extrato bancário (id.n.º192856348).

Assim, entendo que tais elementos aparam a os fatos alegados pela parte autora/Apelante, sendo bastante crível a imposição ao consumidor do título de capitalização para obtenção do empréstimo.

Desta feita, tendo o Apelante/autor afirmado a imposição da contratação do titulo de capitalização como condicionante do empréstimo, bem como, ante a apresentação de elementos amparam sua alegação, incumbia a parte Apelada

demonstrar a regularidade da contratação,

ônus do qual não desincumbiu (art. 373,II) do CPC.

Portanto, impõe-se
a conclusão de que praticou venda casada, de forma abusiva e ilícita, em violação ao art. 39, I, do CDC, razão por que o contrato deve ser reputado nulo, nos termos do art. 51, IV e XV, CDC, respondendo objetivamente pelos danos causados:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços , dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço , bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Art. 51. São nulas de pleno direito , entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que : [...].

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas , que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

[...].

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor ;

A realização de "venda casada" nas relações de consumo é considerada prática abusiva, nos termos do que estatui o art. 39, I, do CDC.

Percebe-se que em relação à citada cobrança, da mesma que forma que o seguro prestamista, foi lançado valor sem sequer trazer aos autos, o próprio título, assim como a apólice de seguro, denotando inexistência de liberdade na contratação.

Logo, dúvidas não há da ilegalidade da contratação do seguro realizada, assim como do título de capitalização, que foram inseridos no próprio contrato, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da sentença, neste ponto.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO apenas para afastar a abusividade declarada na sentença em relação aos juros remuneratórios.

Em razão da reforma parcial da sentença, promovo a redistribuição dos ônus da sucumbência, impondo à apelante, a obrigação de pagamento 30% (trinta por cento) e ao apelado, a obrigação de 70% (setenta por cento), sobre o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), já considerados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa, entretanto, a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024